Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705225-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOSAFA RODRIGUES LOPES D E S P A C H O O agravado opõe embargos de declaração ao acórdão de ID 34282975. Retifique-se a autuação. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2022 18:19:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator